Tribunal: TJDFT
Processo: 0008532-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008532-98.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: LUCIANA RIBEIRO AUCELIO, LUCIO OTON DE LIMA, LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO, LUIS AZEVEDO, LUIS CARLOS DA SILVA, LUIS MATIAS SANTOS, LUIZ ALBERTO ELEUTERIO MONTEIRO, LUIZ CARLOS DA COSTA, LUIZ CARLOS VIEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a ausência de impugnação do ente devedor em relação ao item 2 da decisão ID 8335656 - Pág. 32/36, DETERMINO a transferência do valor caucionado na conta 284 019429-0 (ID 9465225) em favor do credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intime-se o credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe seus dados bancários para recebimento do valor devido. Apresentada resposta, expeça-se o competente alvará. Em consequência, extingo a presente requisição pelo pagamento, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, ARQUIVE-SE com os cuidados necessários. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios